Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-93.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000474-93.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALTINO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. IPCA. TAXA LEGAL. SELIC DEDUZIDA DO IPCA. IRRETROATIVIDADE. ADEQUAÇÃO PROSPECTIVA.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aferição da abusividade dos juros remuneratórios, à análise das tarifas contratuais, à repetição de indébito na forma simples e à distribuição da sucumbência, porquanto tais matérias foram expressamente enfrentadas no julgado, sendo inviável a utilização dos aclaratórios para rediscussão do mérito.

3.

No que se refere aos critérios de correção monetária e juros de mora, assiste parcial razão à embargante, em razão de alteração legislativa superveniente introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação aos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice legal de atualização monetária, na ausência de previsão específica, e a taxa legal correspondente à SELIC deduzida do IPCA para os juros moratórios.

4.

A adequação dos consectários legais configura matéria de ordem pública, passível de correção inclusive em sede de embargos de declaração, quando verificada superveniência normativa, sem que isso implique rediscussão do mérito ou violação à coisa julgada.

5.

Observa-se o princípio da irretroatividade da lei, de modo que os novos parâmetros incidem apenas a partir da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se, até 30/08/2024, os critérios fixados no julgado embargado, e aplicando-se, a partir de então, o IPCA para correção monetária e a taxa legal do art. 406 do Código Civil (SELIC deduzida do IPCA) para os juros de mora.

6.

Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8000474-93.2015.8.05.0032 (ID.

92220928)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expostas.

VII